Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702613-72.2026.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: SELMO FERREIRA SANTOS REQUERIDO: ELZA DE SOUZA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se petição com pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Réu SELMO FERREIRA SANTOS em face da Autora ELZA DE SOUZA CARVALHO ante sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 80465000), que, nos autos da ação de imissão de posse n. 0710969-63.2025.8.07.0009, julgou improcedente a reconvenção e procedente o pedido inicial para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, com a consequente imissão da Autora na posse e condenou o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Adoto como parte integrante deste relatório o lançado na sentença. Trata-se de ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência ajuizada por ELZA DEUS DE SOUZA em desfavor de SELMO FERREIRA SANTOS. A parte autora sustenta na inicial (ID. 242422385) que é proprietária do imóvel localizado na QR 120, Conjunto 15, Casa 08, Samambaia/DF, cuja propriedade decorre de herança deixada por sua filha, falecida em 29/05/2023, afirmando que, após o óbito, o réu, que residia no local na qualidade de amigo da falecida, permaneceu no imóvel sem qualquer título jurídico que justificasse sua posse. Aduz que é a única sucessora da antiga proprietária e que, apesar das tentativas de solução extrajudicial, o réu se recusou a desocupar o bem, razão pela qual busca a imissão na posse. Apresenta argumentos de direito que entende embasarem seu pedido. Ao final, requer: (i) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata imissão da autora na posse do imóvel; (ii) a confirmação da tutela, com a condenação do réu a desocupar o bem de forma definitiva; (iii) a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios; (iv) a gratuidade de justiça. A parte autora juntou procuração (ID. 242422394) e documentos. Deferida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência (ID. 243441138). Citado, o réu apresentou contestação (ID. 247724613). Argumenta que exerce posse de boa-fé sobre o imóvel, alegando que construiu a residência em conjunto com a falecida entre os anos de 1994 e 1995, tendo realizado diversas benfeitorias ao longo dos anos, inclusive reformas recentes, sempre com o conhecimento e consentimento da antiga proprietária. Defende que sua permanência no imóvel decorre de relação duradoura e consentida, invocando a função social da moradia e a proteção possessória, além de afirmar situação de vulnerabilidade econômica e de saúde. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça pela improcedência do pedido autoral e, em sede de reconvenção, requer o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, com garantia do direito de retenção, bem como, subsidiariamente, a fixação de prazo razoável para eventual desocupação, além da condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais. Recebida a reconvenção e deferida a gratuidade de justiça ao réu (ID. 249400487). A parte autora, intimada, apresentou réplica e contestação à reconvenção (ID. 252333643), oportunidade em que reforçou os argumentos esposados na inicial e impugnou a reconvenção ofertada. O réu apresentou réplica à contestação da reconvenção, juntou documentos e requereu a produção de prova testemunhal (ID. 254347277). A parte autora, intimada, impugnou os documentos juntados pelo réu (ID. 256266921). Indeferido o pedido de produção de prova testemunhal apresentado pelo réu (ID. 257095182). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. O Agravante alega, em suas razões recursais, que: 1) houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, apesar da existência de controvérsia fática relevante acerca da origem da posse, da realização de benfeitorias e da boa-fé possessória; 2) a sentença foi proferida de forma prematura, sem a devida instrução probatória, em violação aos arts. 369 e 370 do CPC e ao art. 5o, LV, da Constituição Federal; 3) exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel há décadas, tendo participado da construção e realizado benfeitorias úteis e necessárias; 4) é pessoa idosa, doente e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, tratando-se de seu único lar, de modo que a desocupação imediata lhe causará dano grave e irreversível; 5) é cabível, ao menos de forma subsidiária, o reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da sentença agravada, notadamente a ordem de desocupação do imóvel e a imissão da Agravada na posse, até o julgamento definitivo do recurso. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela plausibilidade da tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como pela existência de controvérsia fática relevante não adequadamente instruída, o que impõe a reabertura da fase probatória. Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste na iminente desocupação forçada de seu único lar, com ruptura de vínculos sociais, agravamento de seu estado de saúde e esvaziamento da utilidade do recurso, caso a sentença produza efeitos imediatos. No mérito, pede a confirmação da tutela requerida. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo Verifica-se nos autos que a pretensão do Requerente é a de obter efeito suspensivo à Apelação interposta nos autos da ação de imissão de posse n. 0710969-63.2025.8.07.0009. Cumpre destacar que o efeito suspensivo é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático dos recursos, nos termos do art. 995 do CPC, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem efeitos imediatamente. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em pedido formulado ao Relator, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Contudo, no caso do recurso de apelação, verifica-se uma inversão da regra. Ao contrário das demais modalidades recursais, haverá o chamado efeito suspensivo ope legis, decorrente direta e automaticamente da lei, bastando que a decisão judicial seja objeto de apelação. É o que se lê no art. 1.012, caput, do CPC. Só não se falará em efeito suspensivo ope legis – e, portanto, tem-se a imediata produção de efeitos – nos casos das sentenças previstas em hipóteses legais taxativas, tais quais as elencadas no § 1o do art. 1.012 do CPC. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. A sentença só produz seus efeitos após o seu trânsito em julgado. Em que pese o Juízo sentenciante ter determinado a expedição de mandado de imissão de posse, tal decisão só surtirá efeitos após o trânsito em julgado da decisão. No caso concreto, não houve deferimento de tutela provisória de urgência, razão pela qual não incide a regra do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, que excepciona o efeito suspensivo automático das apelações. Assim, o requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito não pode ser conhecido, em razão da inutilidade de seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, visto que o caso em apreço não se insere nas exceções legais do § 1o do aludido artigo. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo em apelação. Intimem-se as partes para ciência. À Secretaria para que anote a vinculação do presente recurso à apelação conexa, interposta no processo n. 0710969-63.2025.8.07.0009. Brasília, 2 de fevereiro de 2026 13:21:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador